Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 508 DO CPC. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Transitada em julgado a sentença, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido.

2. A inaplicabilidade do CDC ao caso em concreto, declarada por sentença transitada em julgado, torna incabível a discussão acerca da aplicação do referido diploma legal na fase de cumprimento da respectiva sentença, sob pena de violação à coisa julgada.3. Ausentes elementos que comprovem a prática de ato fraudulento, desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da agravada é a medida que se mostra devida.

4. Recurso conhecido e improvido.